Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702065-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA, ELAYNE CAIXETA DO AMARAL NUNES, MARIANA CAIXETA DO AMARAL VASCONCELOS, FERNANDO CAIXETA DO AMARAL AGRAVADO: ANTONIO LAMOUNIER DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UTB UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA E OUTROS e DORIVAL JOSUE DO AMARAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do autos do Cumprimento de Sentença no 0001584-69.1996.8.07.0003, determinou a realização de nova pesquisa de valores pelo sistema Bacenjud. Em suas recursais, os agravantes sustentam a desnecessidade da penhora online determinada, uma vez que a execução já está garantida pela penhora de dois imóveis dos agravantes. Narram que o valor exequendo é de R$ 2.709.819,06 (dois milhões setecentos e nove mil oitocentos e dezenove reais e seis centavos), e que na última avaliação realizada nos imóveis penhorados, foi atribuído o valor de R$ 5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil reais). Dizem que em caso de existência de penhora que já garanta a execução, o desbloqueio da penhora online é necessário. Aduzem que o Juízo a quo determinou “de ofício a realização de bloqueios no sistema Bacenjud, ao passo que o último requerimento do exequente, ora agravado, teria sido somente pela realização de penhora de 30% (trinta por cento) do montante pecuniário derivado da venda de bilhetes de passagem relacionados à frota de ônibus da empresa UTB União Transporte Brasília LTDA. Dizem, ainda, que a penhora realizada nas contas bancárias da agravante impede o exercício da atividade empresarial, inviabilizando as linhas de ônibus do Distrito Federal e entorno, além de deixar mais de mil funcionários sem salário. Defendem que o dinheiro bloqueado é fundamental para a manutenção da atividade da empresa, e, por tal razão, deve ser desbloqueado. Sustentam, também, a necessidade de desbloqueio dos valores depositados em conta poupança dos executados, que não ultrapasse 40 (quarenta) salários mínimos, em observância ao artigo 833, inciso X do CPC. Tecem considerações, colaciona julgados. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para: i) desbloquear todos os valores penhorados por meio do sistema Bacenjud; ii) subsidiariamente, que sejam desbloqueados valores necessários à quitação de férias dos funcionários da primeira agravante, ao abastecimento da frota de ônibus, nas contas poupança de cada um dos demais agravantes, até 40 salários mínimos e que seja garantido o pagamento dos funcionários da primeira agravante no dia 05/02/2020. Preparo recolhido (ID 13988715 e 13988716). Em exame de cognição sumária, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal requerida, bem como conheci parcialmente do recurso haja vista a inovação recursal dos pedidos quanto ao desbloqueio de valores penhorados nas contas poupança dos agravantes e das contas da UTB Transportes (ID 14026761). Contrarrazões ao agravo de Instrumento em ID 14789795, alegando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, tendo em vista que os agravantes praticam ato contraditório ao interesse de recorrer, nos termos do art. 1000 do CPC, uma vez que há nos autos uma anterior decisão interlocutória que não foi recorrida pelos agravantes e que constitui o motivo da penhora on-line, determinando que os executados indicassem outros meios mais céleres para a satisfação do crédito, “com maior liquidez e menor onerosidade aos executados, como penhora de eventuais fontes de receita” Alega, ainda, preliminar de conhecimento parcial do recurso quanto às matérias que não foram objeto de apreciação pelo Juízo a quo. No mérito, pugna pelo não provimento do agravo. Agravo Interno interposto em ID 14789658 pelos agravantes em face da decisão que conheceu parcialmente do recurso e negou o pedido de antecipação de tutela recursal. Alegam que foram surpreendidos com o bloqueio realizado em suas contas, sem qualquer oportunidade para manifestação, não se tratando de inovação recursal. Alegam, ainda, que estão presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois existe o risco da inviabilidade da atividade empresarial da primeira agravante, e que a penhora on-line se mostra excessivamente onerosa aos agravantes, contrariando o princípio da menor onerosidade do devedor previsto no art. 805 do CPC. Tecem outras considerações repetindo os argumentos de que a penhora de valores das contas dos agravantes foram realizadas de ofício, sem requerimento expresso do agravado. Ao final, requer a retratação da decisão agravada. Não havendo juízo de retratação, requer que o presente Agravo Interno seja submetido a julgamento pelo respectivo órgão colegiado, dando-lhe provimento para revogar a decisão agravada. Contrarrazões ao Agravo Interno em ID 14863982, pugnando pelo não provimento do recurso e manutenção da decisão monocrática. Despacho em ID 15010114, determinando a intimando a intimação da agravante para se manifestar sobre o eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, o qual foi respondido pela petição em ID 15285641. É o relatório. DECIDO. Chamo o feito à ordem. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. De acordo com o dispositivo no artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, é requisito do agravo de instrumento conter, dentre outros requisitos, “as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido”. Em outras palavras, o recorrente deve impugnar especificamente as razões postas na decisão para conceder ou negar o pedido deduzido. Trata-se do princípio da dialeticidade, segundo o qual impõe a parte recorrente o dever de impugnar os fundamentos que justificaram a manutenção da decisão recorrida. Acerca do tema, ensina Nelson Nery Junior: A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se. (NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos, 6 ed., Editora: Revista dos Tribunais, 2004, p. 176-178) Tal constatação (exigência da dialeticidade) decorre das próprias normas que disciplinam o manejo dos recursos, ao mesmo tempo em que essas normas processuais são justificadas por esse princípio, que transparece, v.g., no texto dos artigos 932, III, 1.010, III, 1.016, III e 1.029, III, todos do Código de Processo Civil. No caso específico dos autos, os argumentos apresentados pelos recorrentes encontram-se totalmente dissociados da fundamentação da decisão agravada, pois o magistrado a quo apenas determinou a realização de nova pesquisa via Bacenjud, com o objetivo de encontrar valores nas contas dos agravantes executados para o pagamento da dívida. Não se trata, portanto, de decisão que determinou o bloqueio de contas dos agravantes. Além disso, conforme consta no andamento do feito na primeira instância, as partes agravantes apresentaram impugnação aos valores bloqueados que ainda será apreciado pelo Juízo singular após a manifestação do agravado exequente quanto à impugnação formulada. Portanto, conhecer do agravo que não ataca os fundamentos da decisão agravada viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nesse sentido, o Código de Processo Civil assim prevê: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (destaque nosso) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Colaciono jurisprudências desta egrégia Corte de Justiça nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que homologou os cálculos da contadoria judicial, após rejeitar a impugnação apresentada pelo executado, sob o fundamento de que não foram especificados os motivos pela discordância nem indicados os parâmetros que teriam sido desrespeitados pela Contadoria. 1.2. No recurso, o executado assevera que o feito deve ser extinto diante da veracidade dos cálculos apresentados por ele na impugnação, aduzindo que não há encargos de inadimplência, que os juros estão dentro do padronizado pelo Banco e que as taxas de juros se encontram dentro das de mercado informada pelo Banco Central. Argumenta que a decisão possui error in procedendo, pois entende que os cálculos apresentados pelos exequentes configuram excesso, onerosidade excessiva e implicam na nulidade da execução, pois extrapolam a lei processual vigente e ofendem a coisa julgada. Aduz que se faz necessária nova perícia com os parâmetros corretos para que o real valor seja apurado. 2. Segundo o princípio da dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. 2.1. Nos termos do §5 do artigo 525 do Código de Processo Civil, "não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução". 3. O executado se limita a dizer que os cálculos apresentados pela contadoria judicial não estão corretos, mas não explica pontualmente, quais seriam os equívocos cometidos pelo setor técnico auxiliar do Juízo, nem apresenta fundamento para justificar a sua assertiva, no sentido de que teria havido excesso de execução. 3.1. Na falta da impugnação específica pelo recorrente, prevalece o entendimento do Juízo a quo, de que os cálculos apresentados pela contadoria atendem aos parâmetros fixados nos autos. 4. Precedente: "(...) Estando os cálculos, elaborados por órgão auxiliar técnico do Juízo, em consonância com os parâmetros fixados no título exequendo, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que fez prevalecer os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em detrimento dos valores apresentados pelas partes. 2. Agravo Regimental conhecido e desprovido. (20150020288048AGI, Relator: Mario-Zam Belmiro 2a Turma Cível, DJE: 01/03/2016). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1144017, 07153733420188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. I. À luz do princípio da dialeticidade, incumbe ao recorrente investir contra a sentença recorrida mediante articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. II. É manifestamente inadmissível a apelação cujas razões são completamente dissociadas da sentença impugnada. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão n.1028707, 20140111671319APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2017, Publicado no DJE: 05/07/2017. Pág.: 265/274) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DIRETA. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DANOS MATERIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. 2. A tese desenvolvida pela recorrente pauta-se na condenação por danos morais, enquanto a sentença condenou a parte recorrente ao pagamento da indenização por danos materiais. 3. Apresente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão n.1026254, 20160110616615APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2017, Publicado no DJE: 30/06/2017. Pág.: 271/274) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a falta de impugnação não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Apesar da manifestação posterior, fato é que o recurso não é passível de emenda. Assim, em face do não conhecimento do Agravo de Instrumento, julgo prejudicado o Agravo Interno. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão agravada. Brasília, DF, 11 de maio de 2020 15:46:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador